Tribunal: TRF3
Processo: 5024301-60.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
479/608)

5024301-60.2025.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024301-60.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: OPENPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CICERO DE FREITAS AUGUSTO PEREIRA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou improcedentes os pedidos, denegando a segurança e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

4. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024301-60.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: OPENPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CICERO DE FREITAS AUGUSTO PEREIRA

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou improcedentes os pedidos, denegando a segurança e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

A sentença (id 353185927) fundamentou sua decisão no entendimento de que o termo inicial para o impedimento de dois anos para novas transações tributárias, previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, deve ser a data da decisão expressa da Administração Pública. O magistrado destacou que a legislação e a Portaria PGFN no 6.757/2022 garantem ao contribuinte o direito à notificação prévia, à impugnação e à possibilidade de regularização do vício (purgação da mora) antes da efetiva rescisão, o que confere ao ato administrativo uma natureza constitutiva, e não meramente declaratória.

Inconformada, a parte impetrante apelou (id 353185928) sustentando, em síntese, que o ato de rescisão formal possui natureza declaratória, devendo seus efeitos retroagir (ex tunc) à data do inadimplemento material, ou seja, ao vencimento da terceira parcela não paga. Alegou a existência de um "double standard" (duplo padrão) por parte da PGFN, que utiliza o critério da rescisão material para o reinício da prescrição (conforme o Parecer PGFN/CDA no 1.965/2012), mas exige a rescisão formal para a aplicação da penalidade de "quarentena". Argumentou ainda que a tese formalista viola os princípios da eficiência, razoabilidade e igualdade, ao permitir que a morosidade administrativa estenda artificialmente o prazo da penalidade.

Por sua vez, a União Federal apresentou contrarrazões (id 353185989), objetivando, em suma, o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Aduziu que o procedimento de rescisão obedece ao devido processo legal, sendo a formalização indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa. Refutou a analogia com o instituto da prescrição, afirmando que as sanções administrativas exigem a constituição definitiva da infração, e reiterou que a possibilidade de regularização do débito durante o trâmite administrativo comprova que a transação permanece válida até a decisão final.

Por fim, o Ministério Público Federal manifestou-se, tão somente, pelo prosseguimento do feito (id 354187169).

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

Como relatado, a impetrante busca afastar óbice imposto pela autoridade fiscal que a impede de aderir a novos editais de transação tributária.

Sustenta a apelante que o inadimplemento das parcelas ocorreu em data pretérita e que o ato de rescisão possui natureza meramente declaratória, de modo que a contagem do biênio proibitivo a partir da formalização da rescisão, ocorrida posteriormente, configuraria punição desproporcional e ilegal, cerceando seu direito à regularização fiscal por um período superior ao previsto em lei.

Sem questões preliminares, decido o mérito.

Inicialmente, consigno que a Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

No tocante ao marco inicial do biênio proibitivo, a jurisprudência desta 4a Turma consolidou o entendimento de que o prazo deve ser contado a partir da rescisão formal do acordo, e não do primeiro inadimplemento. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em que a parte impetrante pleiteia o direito de aderir novamente a programas de transação tributária, alegando já transcorrido o prazo de dois anos previsto em lei para novo ingresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante tem direito à nova adesão a programas de transação tributária após a rescisão do acordo anterior, considerando a regra do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

III. Razões de decidir

O parcelamento constitui benefício concedido ao contribuinte, subordinado ao cumprimento das condições legais e contratuais, sob pena de rescisão.

A lei prevê expressamente a vedação à nova transação pelo prazo de dois anos contados da rescisão do acordo anterior.

A data da rescisão deve ser considerada a partir do término do procedimento de notificação e contraditório, e não do primeiro atraso no pagamento.

No caso concreto, a rescisão ocorreu apenas em 30/06/2024, razão pela qual inexiste direito à imediata adesão a novo programa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de dois anos previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, para nova adesão a programas de transação, deve ser contado da data da rescisão formal do acordo anterior, e não do inadimplemento inicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025)

Isso se justifica, pois a rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

Desta forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença denegatória da segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou improcedentes os pedidos, denegando a segurança e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

4. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão